Tribunal: TJES
Processo: 5013235-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013235-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: M. F. M. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença oriundo de Ação Civil Pública, determinou a intimação do ente agravante e do Município de Piúma para fornecerem tratamento multidisciplinar a crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, no prazo de 30 (trinta) dias. O agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, conforme as regras do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado exclusivamente ao Município, nos termos da organização do SUS, ou se pode ser exigido de qualquer um dos entes federativos responsáveis, em razão da solidariedade na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Embora haja precedentes que admitem o direcionamento inicial da obrigação ao ente público responsável pela execução administrativa do serviço, a tese da solidariedade não impede que o cumprimento da sentença seja exigido de qualquer um dos entes condenados na fase de conhecimento.

A solução que melhor resguarda o direito fundamental à saúde é permitir que a obrigação seja exigida de qualquer ente federado condenado na ação, deixando a questão do ressarcimento para solução posterior entre os responsáveis.

A fundamentação recursal não demonstra razões suficientes para reformar a decisão agravada, pois a determinação judicial está alinhada à tese fixada pelo STF e à garantia constitucional do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista é solidária entre os entes federativos, sendo legítima a exigência do cumprimento da obrigação de qualquer um deles.

O direcionamento do cumprimento da sentença pode ser feito a qualquer ente condenado na fase de conhecimento, cabendo a posterior solução do ressarcimento entre os entes responsáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; TJES, Agravo de Instrumento 5003700-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, julgado em 01/09/2023; TJ-MS, AI 20006243920228120000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 26/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013235-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
M.F.M. E MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença formulado pelo Agravado, determinou a intimação do Município de Piúma e do Estado/Agravante para, no prazo de 30 (trinta) dias, fornecerem ao Agravado o tratamento por equipe multidisciplinar, como requerido, sob pena de aplicação de multa diária e demais medidas que se mostrarem necessárias à satisfação da obrigação.

O Agravado formulou pedido de cumprimento de sentença prolatada em Ação Civil Pública em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma para ofertar a todas as crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista tratamento de saúde por equipe multidisciplinar (Terapeuta ocupacional, neuropediatra, psicólogo e fonoaudiólogo).

O MM Juiz deferiu o pedido, determinando o cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) dias.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Estado/Agravante sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município, considerando as políticas do SUS, no que tange à distribuição de atribuições.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 793, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à
autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Não desconheço que, em razão da mencionada tese, alguns julgados têm entendido que o pedido de cumprimento da obrigação já deve ser direcionado, prioritariamente, ao ente público responsável administrativamente pelo tratamento, segundo as regras do SUS de distribuição de atribuições e os demais somente seriam instados a cumprir a obrigação em caso de não cumprimento pelo primeiro. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação. 3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la. 4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada. 5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal,
devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial
, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003700-94.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/09/2023).

Contudo, em posição diametralmente oposta, alguns precedentes se manifestam no sentido de que a denominada “solidariedade mitigada” para a prestação dos serviços de saúde, não obsta que o pedido de cumprimento de sentença seja direcionado a todos os entes que participaram da fase de conhecimento.

Assim, todos poderiam ser compelidos a cumprirem a obrigação, ou seja, o pedido de cumprimento da sentença poderia ser feito em desfavor de qualquer um dos entes federados e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se daria após o cumprimento da sentença, pelas vias próprias:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO A MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por D. L. R. S., menor representado por sua genitora, que condenou o ente público a custear tratamento multidisciplinar intensivo, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia pelo método ABA e apoio escolar especializado, conforme laudo médico, além de conceder tutela de urgência para disponibilização imediata do tratamento sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) determinar se a parte autora comprovou a imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento requerido; e (iii) verificar a necessidade de comprovação prévia da tentativa de realização dos tratamentos disponíveis pelo SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre todos os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo legítimo o Estado do Espírito Santo figurar no polo passivo da demanda, independentemente da divisão de competências administrativas entre os entes.
Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a imprescindibilidade e a eficácia do tratamento solicitado, baseado no método ABA, para o desenvolvimento do menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tratamento este previsto nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde. Não há exigência legal de prévia tentativa de realização dos procedimentos oferecidos pelo SUS quando a parte comprova, por meio de laudo médico, a necessidade específica de tratamento não disponível ou insuficiente na rede pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo legítimo qualquer um deles figurar isoladamente no polo passivo da demanda. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento adequado e eficaz para o Transtorno do Espectro Autista, sendo devida sua concessão quando demonstrada a imprescindibilidade por laudo médico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, §2º; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015; STJ, AgRg no REsp 1574021/PI, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 26/04/2016 (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5011789-73.2023.8.08.0011, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – TEMA 793, DO STF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Tema 793 fixado pelo STF quando do julgamento do RE 855.178-SE adota a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde;
quando se reporta ao direcionamento da competência, o faz como ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que deixa claro que
o comando judicial neste sentido dar-se-á após o cumprimento da sentença

(TJ-MS - AI: 20006243920228120000 Amambai, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2022).

Assim, entendo que a possibilidade de direcionamento do pedido de cumprimento da obrigação a qualquer um dos Entes Federados e a posterior resolução da questão do ressarcimento entre eles, é a solução que mais se adequa à garantia constitucional do direito à saúde.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.